Tribunal: TJPA
Processo: 0022423-79.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022423-79.2008.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, EM FACE DOO PREENCHIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº 5.249/85. EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE CONFIGURAM O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargad
ora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática
constante no id. 2914702, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, EM FACE AO PREENCHIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº 5.249/85. RECONHECIDO FACE À EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE CONFIGURAM O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA MONOCRATICAMENTE.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões (id. 3386240), que o impetrante não pode figurar no Quadro de Acesso à promoção por não preencher os requisitos do art.18, item VIII, do Decreto nº 24.244/86, e assim, quando realizou o segundo teste de TAF, do qual faz prova, realizado em 05/03/2008, não poderia mais figurar no quadro de acesso.

Afirmou que os Boletins BG nº 033/2008 e o BGR nº 014/2008 comprovam, respectivamente, que o recorrido não compareceu ao exame de TAF na data aprazada e que nem foi incluído no quadro de acesso à promoção.

Asseverou que também não existe nenhuma ilegalidade na publicação de nº 014/2008 por ser Boletim Reservado, haja vista que é assim chamado por tratar de atos
interna corporis
.

Defendeu que eventual procedência do pedido (o que se admite para argumentar) importaria em violação literal à Lei Complementar Estadual nº 053/06, pois não seria observado o número de vagas que foi obtido por planejamento orçamentário da BMPA, que já estão preenchidas pelos militares promovidos e a mais de dez anos.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

As contrarrazões foram juntadas no id. 3464558.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise do mérito recursal.

A respeito do tema, a Lei Estadual nº 5.249/85 previa em seu artigo 5º que a promoção para o posto de oficial da Polícia Militar seria pautada pelo critério da antiguidade, devendo ser atendidas, contudo, as condições de acesso e avaliações, senão vejamos:

Art. 5º - As promoções são efetuadas:

a) Para as vagas de oficiais subalternos e intermediários, pelo critério de Antiguidade;

(...)

Art. 9º - Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial PM/BM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:

a) Condições de Acesso;

I - Interstício;

II - Aptidão Física; e

III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;

b) Conceito Profissional;

c) Conceito Moral.

PARÁGRAFO ÚNICO - A regulamentação da presente Lei definirá e disciplinará as condições de acesso e os procedimentos para avaliação dos conceitos profissionais e morais.

O Estado do Pará, em atendimento à legislação estadual, editou o Decreto nº 4.244/1986, por meio do qual deixa claro, em seu art. 33, que “não será incluído em Quadro de Acesso, o Oficial que: a) deixar de satisfazer as condições exigidas na letra “a” do art. 9º da Lei Estadual nº 5.249, de 29 JUL 85”.

Verifica-se, em análise aos autos, que o impetrante a despeito de ter sido considerado apto com restrição ao TAF na inspeção de saúde (id. 2351845 – fl. 25) e, por isso, não ter realizado o primeiro teste (id. 2351845, fl. 26), foi, posteriormente, submetido a novo TAF para promoção, isso no dia 05/03/2008, tendo sido aprovado e o resultado devidamente homologado (id.2351845, fl. 29).

Não faz sentido, por ser inclusive contra o princípio da eficiência, a tese do apelante de que, quando o candidato realizou o Segundo Teste de TAF, em 05/03/2008, não poderia mais figurar no quadro de acesso, se o texto da própria Ata do TAF especifica a finalidade do exame, qual seja, avaliação para promoção ocorrida em 21/04/2008.

Descabe falar em ausência de vaga para a promoção pleiteada, pois
não foi suscitada no momento oportuno, ou seja, nas informações
(id. 2351846 – fls. 46/61)
, que se cingiu a defender que
o agravado não tem aptidão física e, portanto, encontra-se inapto na inspeção de saúde e no TAF, divergindo, pois, dos limites da matéria devolvida ao Tribunal com o apelo interposto.

Assim, esta impugnação extemporânea revela-se em indevida inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente,
sob pena de ser violado o princípio da devolutividade recursal.

Desta feita, o direito do impetrante, ora agravado, restou devidamente demonstrado, merecendo ser tutelado jurisdicionalmente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, consoante fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/01/2024